Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-06.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (2º VOGAL): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO SEGUNDO VOGAL.